Tribunal: CARF
Processo: 19515.001442/2005-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001442/2005-14
ACÓRDÃO
2301-011.808 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CESAR AUGUSTO MODUGNO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2000
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI
COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386,
2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes
sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar
no 105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do
imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N°
26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e negar provimento ao recurso.

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.808 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001442/2005-14
2

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, referente ao
exercício 2001.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 90/100), extrai-se:
(...)
o fiscalizado não comprovou com documentação hábil e idônea, coincidente em
data e valor, a origem dos recursos creditados/depositados em suas contas
bancárias no ano-calendário de 2000. Assim, foi lavrado Auto de Infração, (fls. 95
), por Omissão de Rendimentos Provenientes de Depósitos Bancários, nos termos
do art. 42 da Lei n.° 9.430/96 c/e art. 4° da Lei n.° 9.481/97.
Os valores tributáveis, que foram objeto do lançamento, constituídos pelos
valores dos Créditos de origem não comprovada deduzidos os valores dos
Cheques Devolvidos estão consolidados mensalmente no quadro a seguir:
Após apresentação de impugnação por parte do ora Recorrente, foi proferido
Acórdão n° 17-25.763 - 3a TURMA da DRJ em São Paulo/SP, a qual julgou procedente o
lançamento, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 119/124):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2000
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCARIOS.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.808 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001442/2005-14
3
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de oficio, os
valores creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos reclusos
utilizados nessas operações.
lnvocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade
lançadora dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo
ao contribuinte o ônus da prova.
Inconformado com a referida decisão, o ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário
(e-fls. 130/140), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da
DRJ, vejamos:
Os valores oferecidos à tributação, conforme declaração de imposto de renda,
devem ser necessariamente excluídos da base de cálculo do lançamento de oficio.
Não há a mínima sustentação para o fundamento invocado pela fiscalização que
tenta justificar o procedimento por não terem sido identificados créditos, nas
contas correntes consideradas, “com valores coincidentes aos constantes dos
Recibos de Pagamento de Pró-labore apresentados pelo fiscalizado e com o valor
informado a título de dividendos”.
Nada há que exija a coincidência entre os valores recebidos ao longo do exercício,
com os depósitos em conta corrente, muito menos estivessem essas importâncias
apartadas e distinguidas de seu movimento financeiro, como pretende a
fiscalização. Mera conjectura, portanto, a alegação de que tais valores não
transitaram pela conta.
Assim, preliminarmente, aguarda que sejam retirados da base de cálculo
presumida os valores apontados na sua declaração de imposto de renda.
É manifestamente insubsistente a pretensão, ao reclamar imposto de renda com
base unicamente nos seus extratos bancários.
É impossível ao requerente qualquer tentativa de identificar cada um dos créditos
lançados em sua conta corrente, tendo em vista não só o lapso de tempo
decorrido, como ainda a despreocupação de um correntista em fazer anotações
circunstanciadas da movimentação.
Daí que a jurisprudência tem se manifestado reiteradamente contrária à exigência
de imposto de renda com base unicamente em extratos bancários, não
dispensando a comprovação de elementos extemos aptos a conferir legitimidade
à presunção da omissão.
Os extratos bancários não justificam a ação fiscal, como reiterada pela
jurisprudência, em face dos direitos e garantias individuais e especialmente em
razão do princípio de estrita legalidade da tributação que não tolera tal
presunção, destituída de qualquer razoabilidade.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.808 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001442/2005-14
4
Por fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Preliminar
Da Quebra do Sigilo Bancário

O Recorrente aduz ser incabível a quebra do sigilo bancário sem previa autorização
judicial.
De início cabe ressaltar que os extratos foram apresentados pelo Recorrente,
conforme depreende-se do TVF. Ademais, o próprio Recorrente confirma essa informação no seu
recurso, senão vejamos:
6. Diversamente do mencionado na r. decisão recorrida, o ora recorrente,
atendendo à intimação do fisco, apresentou todos os extratos de sua
movimentação financeira.
Assim sendo, não merece prosperar o argumento do Recorrente.
Para além do exposto, por amor ao debate, vale mencionar sobre a Lei
Complementar n° 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, já
previa, desde janeiro/2001, a possibilidade de a autoridade fiscal examinar as informações
referentes a contas de depósito em instituições financeiras. Vejamos:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.808 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001442/2005-14
5
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Vale salientar ainda que, em 24/02/2016, o Supremo Tribunal Federal julgou, com
repercussão geral, constitucionais os dispositivos da LC n° 105/2001 que permitem à Receita
Federal obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial. Prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo
bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem
o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
No que tange à retroatividade da Lei Complementar 105, de 2001, deve ser aplicada
a Súmula Carf 35 (vinculante), pela qual “O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada
pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do
crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente”.
Explicito ainda que todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão
obrigados a prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto
que apresentam regularmente Declarações de Ajuste Anual, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, quando a fiscalização pode exigir a documentação que julgar necessária
para verificar a veracidade das informações prestadas na DIRPF, a cuja entrega estão obrigados os
contribuintes.
A Secretaria da Receita Federal — SRF dispõe de Sistemas Informatizados nos quais
armazena diversos dados do contribuinte, entre as quais as informações relativas a CPMF, cuja
possibilidade legal de utilização para exigir outros tributos já foi abordada. Do cruzamento destas
informações, foi constatado que o contribuinte movimentou em suas contas bancárias valores não
correspondentes ao declarado, motivando o início do Procedimento Fiscal.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Dos Depósitos Bancários

O Recorrente requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
Ademais, sustenta que parte dos valores estariam comprovados por tratar-se de
rendimentos declarados em sua DIRPF, devendo ser excluídos da tributação.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.808 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001442/2005-14
6
Em que pesem as razões ofertadas pelo Recorrente, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
Primeiramente é importante salientar que o Recorrente não discute,
especificamente, nenhum valor ou depósito considerado pela autoridade fiscal, apenas
questionando legislação, não sendo o bastante para reformular a decisão de piso, como
passaremos a demonstrar.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
Oitenta mil reais) (Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.808 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001442/2005-14
7
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela
Lei n°10.637, de 30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares'
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela saída
de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um fato
desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão de
rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
O Recorrente, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo, não
carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.808 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001442/2005-14
8
Refutada a irresignação do Recorrente acerca da legislação e presunção, observa-se
que na sua peça recursal ela repete os argumentos de que parte dos valores foram declarados em
sua DIPRF e devem ser excluídos da tributação.
Para melhor elucidação dos argumentos, vale colacionar trechos do TVF sobre os
valores, senão vejamos:
Em 12.11.2004 o fiscalizado apresentou o documento, (fls: 41); em atendimento à
intimação lavrada em 05.10.2004, no qual esclarece que:
1.- O valor de R$ 21.272,00, constante da declaração de 2001 , refere-se à soma
do “pró-labore” recebido mensalmente pelo fiscalizado, no valor total de R$
11.272,00, pago pela empresa Allium Importadora Ltda., tendo anexado os
Recibos de Pagamento de Pro-Labore, (fls. 43/55), sendo os restantes 10.000,00
produto de intermediação na compra e venda de alguns veículos.
2.- O valor de R$ 28.978,18 referentes ao recebimento de dividendos da mesma
sociedade, conforme cópia da folha 28 da DIRP.I 2001 apresentada, (fls. 56 ).
(...)
Diante da informação do fiscalizado que os extratos incluíam os valores que
constam da DIRPF 2001 foi realizada pesquisa junto aos mesmos e não foram
identificados créditos, nas contas correntes Sudameris n.° 30304936-4200-0,
Agência Paula Souza e Itaú n.° 11375-0, Agência 0003, com valores coincidentes
aos constantes dos Recibos de Pagamento de Pro-Labore, apresentados pelo
fiscalizado, (fls. 43/55 ), e com o valor de R$ 28.978,18 informado na DIRPF-2001
a título de dividendos recebidos, (fIs.04 ), o que é indicativo de que os valores
informados na DIRPF-2001 não transitaram pelas contas analisadas.
(grifo nosso)
Sendo assim, resta claro que os ditos valores recebidos à título de Pró-labore e
dividendos, recebidos pela empresa Allium, não são coincidentes com nenhum valor constante do
Anexo ao termo de intimação, bem como do TVF. Ademais, sequer há valores que tenham como
origem a empresa mencionada.
Repito que a mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea, não é
capaz de comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação específica
de cada depósito, cabendo a contribuinte contrapor da mesma forma.
Destarte, não tendo sido apresentados argumentos e comprovantes capazes de
ilidi-la, é de se manter a omissão de rendimentos tributáveis, caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.

Conclusão

Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.808 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001442/2005-14
9
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 160
DF CARF MF
Original